Tribunal: CARF
Processo: 13888.722336/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722336/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOAO NEI ANTONIO MELOZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE
no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722336/2011-00
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722336/2011-00

Trata-se de recurso voluntário (fls. 65/71) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 55/60, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 23/5/2011 (fls. 9/14),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-
calendário de 2007 (fls. 45/50).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 50.098,02, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
31/5/2011), refere-se às seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício no montante de R$ 11.299,10, recebidos pela dependente Aline
Fernanda Melozi; (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista pelo titular no montante de R$ 92.424,16, com IRRF de R$ 2.772,72 e (iii) dedução
indevida com despesa de instrução no valor de R$ 1.846,80 (fls. 9/13).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou em 22/6/2011 a
impugnação (fls. 2/8), acompanhada dos documentos (fls. 9/41), alegando em síntese conforme
resumo no acórdão recorrido (fls. 56/57):
Regularmente cientificado do lançamento em 02/06/2011 (fl. 44), o interessado, em
22/06/2011, ingressou com a impugnação de fls. 02/08, instruída com os anexos de fls.
16 a 41.
Aduz que os “rendimentos recebidos pela dependente totalizam no ano de 2007 R$
11.299,10, porém foram recebidos mensalmente, o que gerava uma quantia bruta de R$
940,00 o que não gera imposto de renda, já que a primeira alíquota da tabela de
2007/2008 era de R$ 1.313,69”.
Em referência à omissão de rendimentos decorrentes da ação trabalhista, diz que
recebeu apenas parte dos rendimentos, pois “R$ 46.036,47 foram pagos ao advogado
conforme cópia da nota fiscal de serviços em anexo”.
Quanto à dedução indevida de despesas com instrução, alega que a “dependente em
questão na época era menor de 24 anos, cursava a faculdade e pagava com ajuda do pai
que é o declarante e não possuía condições de arcar com os gastos do estudo sozinha e
uma parte disso era custeada pelo declarante, pai da dependente”.
Enumera a documentação juntada e declara não estar discutindo as matérias objetos do
lançamento em ação judicial.
Em peça apartada, e na seqüência, aduz que os rendimentos de R$ 92.424,16
“provieram do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e têm origem no pagamento
acumulado de processo judicial no período de outubro/1999 a fevereiro/2005, período
este correspondente a 65 meses e mais 6 abonos anuais, totalizando 71 meses”, e, se
fossem tributados mês a mês, todos seriam isentos. Detalha os cálculos pelo regime de
competência e contesta a cobrança pelo regime de caixa, de forma acumulada, que
considera, em síntese, inconstitucional, por ofender os princípios da capacidade
contributiva e da isonomia. Transcreve decisões judiciais que estariam nesse sentido.
Aduz que a própria Receita Federal já confessou o equívoco, tendo criado a partir do
exercício 2011 campo específico para rendimentos recebidos acumuladamente.
Requer a restituição do IR retido sobre esses rendimentos pela Caixa Econômica
Federal, assim como o efeito suspensivo da impugnação.
Da Decisão da DRJ
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722336/2011-00

Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de dezembro de 2014, a 4a Turma
da DRJ em Curitiba (PR), no acórdão no 06-50.580 julgou a impugnação procedente em parte,
restabelecendo o valor de R$ 153,90 de despesas com instrução (fls. 55/60), conforme ementa a
seguir reproduzida (fl. 55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
A tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário
objeto da notificação, é o do regime de caixa, não podendo ser aplicado regime que foi
introduzido posteriormente, sem previsão legal de incidência retroativa.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a dedução de despesas com instrução cujos gastos foram
devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/1/2015, conforme AR de fl. 63,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/1/2015 (fls. 65/71), com os seguintes
argumentos:
(...)
3 — Os rendimentos recebidos pelo recorrente a que se referem a notificação provieram
do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e têm origem no pagamento acumulado
de processo judicial no período de outubro/1999 a fevereiro/2005, período este
correspondente a 65 meses e mais 6 abonos anuais, totalizando 71 meses.
4 — Por ocasião da impugnação, apresentou o recorrente cópia do cálculo do processo
informando os valores apurados, mês a mês, que totalizam R$ 84.982,87.
5 — Examinando referido documento, verifica-se que os rendimentos percebidos pelo
recorrente a título de aposentadoria, aplicando-se, mês a mês, as tabelas de desconto de
IR, são TODOS eles ISENTOS do pagamento do Imposto de Renda.
6 — Senão vejamos as tabelas progressivas divulgadas pela própria Receita Federal em
seu endereço eletrônico indicam que de 10/1999 a 12/2001, eram isentos os rendimentos
de até R$ 900,00 por mês. De 01/2002 a 12/2004, o valor da isenção era de R$
1.058,00. De 01/2005 a 02/2005, eram isentos rendimentos de até R$ 1.164,00.
7— Assim, de acordo com a planilha fornecida pelo INSS (fls. 102/103 do processo n°
47/00/2a Vara Cível da Comarca de Rio Claro, que serviu de base cálculos de liquidação
do processo, de outubro/1999 a dezembro/2001, não havia incidência de ia (sic) de
imposto de renda abaixo de R$ 900,00 e a diferença apurada variou de R$ 90,12 até no
máximo R$ 604,52, valores bem inferiores ao limite de isenção. De 01/2002 em diante,
eram isentos os rendimentos abaixo de R$ 1.058,00 por mês, enquanto a diferença
apurada em favor do impugnante não ultrapassou em mês algum R$ 826,03. E de
01/2005 a 02/2005, eram isentos os rendimentos de até R$ 1.164,00, enquanto o valor
recebido pelo contribuinte foi de R$ 826,03.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722336/2011-00

(...)
13 — Deve ser aplicada à espécie o artigo 21, da Lei no. 12.844, de 19/07/2013, que
deu nova redação ao artigo 19, II, da Lei n°. 10.522, de 19/7/2002, segundo a qual os
órgãos de arrecadação e cobrança de tributos federais devem seguir as decisões
proferidas pelos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:
(...)
Colaciona jurisprudência.
(...)
19 — Ante o exposto, requer a Vossas Senhorias o provimento ao recurso, anulando-se
a Notificação de Lançamento n° 2008/149771463097902.
20 — Requer a V. Exa., outrossim, a restituição da cobrança indevida de R$ 2.772,72
efetivada pela CEF a título de desconto de IR na fonte em 25/07/2007, com juros e
correção monetária.
21 — O recorrente solicita, nesta oportunidade, seja concedido efeito suspensivo à
presente.
22 — Esclarece que foram juntados à impugnação julgada improcedente pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento:
a) cópia da Notificação de Lançamento n° 2008/143543386877194;
b) cópia da sentença proferida em 21/09/2000 condenando o INSS a conceder ao
impugnante aposentadoria por tempo de serviço;
c) cópia do acórdão do processo, proferido em 09/08/2004;
d) cópia da planilha do INSS informando os valores devidos de 10/1999 a 02/2005;
e) cópia dos cálculos;
f) cópia do alvará de levantamento;
g) cópia de guia de retenção de IR na fonte com pagamento indevido de R$ 2.772,72, a
ser restituído ao contribuinte;
h) cópia de nota fiscal dos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte;
i) cópia das tabelas para cálculo de IR extraídas do endereço eletrônico da Receita
Federal;
j) cópia de "Detalhamento de Crédito" do INSS comprovando a renda mensal atual do
contribuinte de apenas R$ 1.214,81.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte não se insurgiu em relação à infração de omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício recebidos pela dependente razão pela
qual tal matéria está preclusa nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722336/2011-00

O Recorrente afirma ter recebido no ano-calendário de 2007 rendimentos
provenientes do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, originados no pagamento
acumulado de processo judicial no período de outubro/1999 a fevereiro/2005, no montante de R$
92.424,16. Sustenta que se fossem aplicadas as tabelas mês a mês do imposto de renda, todos os
valores recebidos a titulo de aposentadoria seriam isentos do imposto de renda.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente sofreu alterações. O
artigo 12 da Lei no 7.713, de 19881, vigente à época do lançamento estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto,
o
artigo
12-A
da
Lei
no
7.713,
de
1988,
acrescido
pela Medida Provisória (MP) no 497 de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350 de 20 de dezembro de 20102, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos
calendários anteriores ao do recebimento:
"Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.

1 Revogado pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
2 Posteriormente este artigo sofreu nova alteração, com redação dada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
Também esta Lei, em seu art. 7o revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722336/2011-00

§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Em
sessão
do
Supremo Tribunal
Federal
(STF)
realizada
no
dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário
da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado em 9/12/2014. Nos
termos do disposto no § 2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal e não pelo
montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital